Tribunal: TJMT
Processo: 1085858-02.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1085858-02.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Alegadas omissões, contradições, obscuridades e decisão extra petita. Inexistência. Rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios. Arbitramento proporcional. Art. 22, §2º, da lei nº 8.906/94. Contrato de remuneração híbrida. Serviços jurídicos efetivamente prestados. Impedimento de implementação do êxito final por ato do próprio contratante. Termos de quitação genéricos. Insuficiência. Art. 320 do código civil. Inovação recursal. Rediscussão do mérito e reexame probatório. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de arbitramento de honorários advocatícios decorrentes de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos celebrado entre instituição financeira e escritório de advocacia.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer o direito ao arbitramento proporcional de honorários; (ii) saber se houve omissão quanto à natureza híbrida do contrato e à alegada inexistência de êxito econômico nas demandas patrocinadas; (iii) verificar a suficiência dos Termos de Quitação e Renúncia apresentados pelo banco; e (iv) analisar a alegada omissão quanto à aplicação de precedentes e cláusulas contratuais específicas.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

3. Não há julgamento extra petita quando o acórdão, diante da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, aplica o art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 para assegurar arbitramento proporcional pelos serviços efetivamente prestados.

4. O acórdão enfrentou a natureza híbrida da contratação ao reconhecer que a revogação antecipada do mandato impediu a implementação do êxito final previsto contratualmente, sem afastar a autonomia econômica do trabalho técnico já desenvolvido pelo escritório de advocacia.

5. A tese de inexistência de condição suspensiva implementada não afasta o direito ao arbitramento proporcional quando o próprio contratante inviabiliza a continuidade da prestação de serviços e a obtenção do resultado final.

6. Os Termos de Quitação e Renúncia apresentados revelam caráter genérico, sem individualização dos processos ou valores quitados, mostrando-se insuficientes para comprovar quitação específica das demandas objeto da ação, nos termos do art. 320 do Código Civil.

7. A pretensão de submeter o colegiado à análise isolada e detalhada de cada subcláusula contratual configura inovação recursal e tentativa de rediscussão do mérito e do conjunto probatório, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

8. O magistrado não está obrigado a responder individualmente todos os argumentos das partes quando a controvérsia jurídica é solucionada de forma fundamentada e coerente.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à inovação recursal.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BANCO BRADESCO S.A. em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários (Processo nº 1085858-02.2025.8.11.0041), ajuizada por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, que manteve a sentença de procedência do pedido de arbitramento de honorários advocatícios relacionados aos serviços prestados nos processos nºs 1000465-04.2017.8.11.0005 e 1011685-85.2017.8.11.0041 (cf. id. nº 361386382).

Nos presentes embargos, o embargante sustenta a ocorrência de nulidade do acórdão por decisão extra petita, omissões, contradições e adoção de premissas fáticas equivocadas quanto à natureza jurídica do contrato firmado entre as partes. Alega que a ação originária não discute ausência de pagamento pelos serviços ordinários prestados ao longo das demandas judiciais, os quais afirma terem sido integralmente remunerados e quitados, mas apenas a alegada perda da possibilidade de percepção de remuneração condicionada ao êxito na recuperação de crédito em razão da resilição contratual. Sustenta que o acórdão desconsiderou os limites objetivos da causa ao manter arbitramento de honorários com fundamento em serviços jurídicos já remunerados contratualmente, em afronta às cláusulas pactuadas e aos arts. 421 e 421-A do Código Civil.

Aduz, ainda, omissão e contradição quanto à análise das cláusulas contratuais que disciplinam a remuneração pelos serviços advocatícios, especialmente a cláusula 6 e suas subcláusulas 6.3, 6.7, 6.8, 6.9 e 6.22, afirmando que o contrato não previa remuneração exclusivamente ad exitum, mas modelo híbrido de pagamento, composto por remuneração por atos processuais, etapas de serviço, distribuição de ações, garantias processuais e eventual percentual sobre recuperação final de crédito, esta última submetida à condição suspensiva prevista no art. 125 do Código Civil. Sustenta que o acórdão deixou de enfrentar o argumento de inexistência de recuperação efetiva de crédito nas execuções objeto da lide, circunstância que impediria a implementação da condição suspensiva necessária ao recebimento de honorários vinculados ao êxito.

Argumenta, também, que o acórdão incorreu em omissão e inadequada valoração da prova ao desconsiderar os Termos de Quitação e Renúncia firmados anualmente pelas partes, os quais, segundo afirma, conferiam “a mais ampla, total, geral e irrevogável quitação” ao banco quanto aos honorários advocatícios devidos até 31/12/2019. Alega que o acórdão, ao considerar os termos de quitação genéricos e inaplicáveis, incorreu em contradição, obscuridade e afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da vedação ao comportamento contraditório e da impossibilidade de aproveitamento da própria torpeza.

Sustenta, ainda, omissão quanto à aplicação de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de decisões recentes do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso envolvendo as mesmas partes, cláusulas contratuais e termos de quitação, os quais reconheceriam a validade dos instrumentos de quitação e a impossibilidade de arbitramento judicial de honorários em desconformidade com contrato escrito que estabelece hipóteses específicas de remuneração e quitação periódica. Afirma que o acórdão deixou de enfrentar a tese de que o art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 possui caráter supletivo e não autoriza arbitramento judicial quando existente estipulação contratual válida e eficaz sobre remuneração e resilição contratual.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões, contradições, obscuridades e premissas fáticas equivocadas apontadas, com enfrentamento expresso das cláusulas contratuais e dos Termos de Quitação e Renúncia, atribuindo-se efeitos infringentes ao recurso para reformar o acórdão embargado e julgar improcedente a ação de arbitramento de honorários, reconhecendo a validade das cláusulas contratuais, a quitação integral dos serviços prestados e a inexistência de direito ao arbitramento judicial pretendido (cf. id. nº 364739373).

Intimada, a parte embargada apresentou contraminuta pleiteando a rejeição do recurso (cf. id. n° 367280887).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso concreto, quanto à alegação de nulidade por decisão extra petita, a tese não prospera. O acórdão manteve-se estritamente nos limites da lide ao reconhecer que a rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços jurídicos autoriza o arbitramento judicial proporcional, fundamento este calcado na lei e na jurisprudência, não havendo que se falar em julgamento fora do pedido quando o magistrado aplica o direito à espécie a partir do fato incontroverso da ruptura contratual antecipada.

No que tange à tese de que o contrato possuía natureza híbrida e que os serviços já estariam quitados por etapas, tal ponto foi enfrentado ao se considerar que a revogação do mandato obstou a percepção de honorários vinculados ao êxito ou à conclusão das fases subsequentes.

Ressalto que a parte embargante inova ao tentar submeter o colegiado a um questionário pormenorizado sobre cada subcláusula do capítulo 6 do contrato, matérias estas que, em sua especificidade técnica e de interpretação isolada de itens como "volumetria" (cláusula 6.7) e "princípio do benefício financeiro" (cláusula 6.3), não foram objeto de insurgência detalhada nas razões de apelação, configurando inovação recursal indevida, vedada pelo ordenamento jurídico.

A parte embargante alega omissão quanto ao termo de quitação, afirmando que o acórdão não valorou adequadamente o documento e a obrigação do escritório em elaborá-lo conforme a cláusula 6.22. Todavia, o julgado foi explícito ao consignar que referido termo de quitação possui caráter genérico, por não especificar os processos ou valores exatos a que se refere, em desacordo com os requisitos do art. 320 do Código Civil.

A circunstância de a cláusula 6.22 do contrato prever a outorga anual de quitação não supre a deficiência formal do documento apresentado nos autos, que se mostrou insuficiente para comprovar a quitação específica das demandas objeto da ação de arbitramento. Pretender que este Tribunal reavalie a validade de prova documental que já foi declarada inidônea para o fim pretendido caracteriza tentativa de reexame probatório, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios.

Sobre a alegada omissão quanto à inexistência de proveito econômico nas ações de execução patrocinadas pelo embargado e a existência de condição suspensiva (cláusula 6.9), o voto condutor fundamentou que a rescisão imotivada impede a própria verificação do êxito final, sendo irrelevante a ausência de recuperação imediata de valores.

O trabalho técnico desenvolvido, comprovado pelas petições iniciais, pesquisas patrimoniais e manifestações, possui valor econômico autônomo. A tese de "condição suspensiva não implementada" é afastada pela própria conduta da instituição financeira ao rescindir o pacto, atraindo a incidência do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, que garante o arbitramento proporcional justamente para evitar o enriquecimento sem causa do cliente que usufruiu do labor intelectual do causídico durante a vigência do mandato.

A embargante aduz ainda omissão sobre o quantum arbitrado e a distribuição do ônus de sucumbência. Nota-se que o acórdão manteve o valor fixado na sentença por considerar a complexidade da causa e o trabalho realizado, inexistindo obscuridade no critério de proporcionalidade adotado.

Quanto à sucumbência, o pleito de reconhecimento de sucumbência recíproca com base em "sugestões" de valores contidas na exordial também configura tentativa de rediscutir a interpretação lógica dada ao pedido inicial. O valor da causa fixado em R$ 5.000,00 foi mantido ante a ausência de impugnação tempestiva e adequada por meio de incidente próprio em primeiro grau, não sendo os embargos de declaração a sede para correção de valor da causa quando a questão está preclusa.

Saliente-se que o magistrado não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes ou a analisar todas as cláusulas contratuais uma a uma, desde que fundamente sua decisão de forma clara e coerente, como ocorreu na hipótese.

O acórdão enfrentou os pilares da controvérsia: a validade da rescisão, a prova da prestação de serviços, a insuficiência do termo de quitação e a aplicação do Estatuto da Advocacia.

As decisões do Superior Tribunal de Justiça citadas pela embargante não vinculam o resultado deste processo de forma automática, tratando-se de ordens de retorno para análise de omissões que, neste julgamento em específico, não se verificam.

A insurgência revela, portanto, apenas a intenção de modificar o mérito do acórdão por via inadequada.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Advirto que a oposição de novos embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026